Tribunal: TJMMG
Processo: 2000657-23.2019.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - PRELIMINARES - ALEGAÇÃO
DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ART.
21 DA LEI N. 6.712/2015 - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE INVESTIGA OS
MESMOS FATOS QUE SUBSIDIARAM A INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - REJEIÇÃO -
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E
ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - RITO
ESTABELECIDO NO ART. 199 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO
167, DE 05/05/2016 (RITJMMG) - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
PRODUZIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR -
MÉRITO - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E
HARMÔNICO, DEMONSTRANDO CONDUTA OFENSIVA À
HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - ARTS. 13,
INCISOS III E IX E 64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N.
14.310/2002 - INDIGNIDADE DO OFICIALATO - PERDA DO
POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000657-23.2019.9.13.0000 Referência: PAD n. 116.482/15-PAD/CPM Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 21 DA LEI N. 6.712/2015 – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE INVESTIGA OS MESMOS FATOS QUE SUBSIDIARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REJEIÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – RITO ESTABELECIDO NO ART. 199 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 167, DE 05/05/2016 (RITJMMG) – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PRODUZIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MÉRITO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO, DEMONSTRANDO CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – ARTS. 13, INCISOS III E IX E 64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INDIGNIDADE DO OFICIALATO – PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais e justificante Fabrízio Duílio Ortenzio, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de nulidades do PAD arguidas pela defesa do justificante e, no mérito, também por unanimidade, em declarar o Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio indigno do Oficialato, decretando a perda de seu posto e de sua patente. RELATÓRIO O presente Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.482/15-PAD/CPM foi inicialmente remetido diretamente pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para este e. TJMMG, tendo sido recebido, autuado como Conselho de Justificação e distribuído a esse Juiz Relator (Evento 1 - INIC1, pág. 1 e Evento 3). Extrai-se, da Portaria inaugural do supramencionado PAD, instaurado em desfavor dos militares Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio, ora justificante, Cb PM Cleiton Costa de Carvalho, Sd PM Hércules Longuinho S. de Oliveira, Sd PM Raphael Santos Braga, Sd PM Grasiela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Teixeira M. dos Santos e Sd PM Saulo Antônio Machado, o seguinte teor, in verbis (Evento 1 - OUT24, págs. 02/04): 1.4.1 Aflorou nos autos do IPM n. 104.854/2015-IPM/2ª RPM que os militares abaixo relacionados, todos a época dos fatos lotados na 131ª Cia PM Esp/18º BPM, teriam adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM: [...] 1.4.2 Consta dos autos que no período de Novembro de 2014 a Março 2015 foram realizadas operações Blitz na subárea do 131/PM 18º BPM que teriam resultado num elevado e anormal número de motocicletas apreendidas e removidas ao pátio “PAR”, o qual é conveniado junto ao DETRAN/MG para recebimento de veículos apreendidos nos dias pares de cada mês; 1.4.3 o Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio e a esposa, Sd PM Grasiela Teixeira M. dos Santos, teriam elaborado ideologicamente e organizado o grupo de militares para a realização da Operações Blitz, mormente nos dias pares de cada mês, com a determinação para apreensão de motocicletas, removidas sempre pelo mesmo caminhão reboque de placa BDN-8026, de propriedade da irmã da militar e cunhada do Oficial, amoldando suas condutas, em tese, ao descrito no art. 13, incisos III e IX do CEDM. 1.4.4 O Cb PM Cleiton Costa de Carvalho, Sd PM Hércules Longuinho S. de Oliveira, Sd PM Raphael Santos Braga e o Sd PM Saulo Antônio Machado, eram os militares especialmente escalado para a realização da Operação Blitz e, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, teriam provocado o rompimento dos lacres das placas de identificação de diversas motocicletas abordadas e apreendiam os veículos que eram removidos ao pátio “PAR”, pelo caminhão citado no item anterior, amoldando suas condutas, em tese, ao descrito no art. III e IX do CEDM; 1.4.5 Abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputadas aos acusados, numa analise puramente administrativo-disciplinar, teriam dado causa a grave escândalo, afetado a honra pessoal e o decoro da classe, situação que os incapacita, em tese, de permanecerem nas fileiras da Corporação; 1.4.6 nestes termos, os acusados encontram-se incursos, também, em tese no art. 64, II, do CEDM, devendo ser submetidos a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ocasião em que lhes serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, de ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63, do CEDM. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), à unanimidade, emitiu parecer propondo a perda do posto e da patente do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio, por ter restado provado o cometimento das transgressões disciplinares previstas nos inciso III e IX do art. 13, c/c o inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Gerais (Evento 1 - OUT 86, págs. 34/92; OUT 87, págs. 01/05; e OUT 89, págs. 296/336). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, opinou pelo enquadramento disciplinar do justificante nas transgressões que lhe foram imputadas e, ainda, pela perda do posto e da patente (Evento1 - OUT4, págs. 11/15). O Corregedor da PMMG concordou com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU e propôs a aplicação da sanção de perda do posto e da patente do justificante (Evento1 - OUT4, págs. 35/47). O Comandante-Geral da PMMG julgou procedentes as acusações em desfavor do ora justificante e determinou a remessa dos autos do PAD a este e. TJMMG em conformidade com o disposto no § 3º do art. 74 da Lei n. 14.310/02 –CEDM, c/c o art. 363 da Resolução Conjunta n. 4.220/12-MAPPA (Evento1 - INIC1, págs. 02/29). O extrato de registros funcionais demonstra que o justificante foi incluído na Corporação em 04/02/1991 e possui 37 (trinta e sete) notas meritórias, 23 (vinte e três) elogios individuais, 20 (vinte) menções elogiosas, 1 (uma) medalha do mérito militar bronze e encontra-se no conceito “A” com 50 (cinquenta pontos positivos) (Evento 1 - OUT89, págs. 7/25). Por conseguinte, nos termos do art. 199, §1º, do Regimento Interno deste e. TJMMG, o Estado de Minas Gerais foi intimado para manifestação no prazo legal (Evento 6). Desta feita, o Estado de Minas Gerais propôs a presente ação em desfavor do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio (evento 9). Afirmou que restou demonstrado, no caderno probatório produzido no Processo Administrativo Disciplinar em tela, que o justificante juntamente com o Sd Braga teriam planejado a execução de operações Blitz com a finalidade de obterem vantagem financeira ilícita, utilizando-se de recursos humanos e logísticos da Polícia Militar de Minas Gerais. Disse que o Sd Raphael Santos Braga atuava como homem de confiança do Maj Fabrizio, conforme ligações telefônicas entre o Major, o Sd e o motorista de caminhão reboque. Aduziu que às vezes o próprio justificante ligava diretamente para o motorista do caminhão, mesmo não estando presente no local das operações, o que demonstra a coordenação e o controle que exercia sobre a atividade. Mencionou que as operações Blitz eram realizadas nas imediações da Av. Severino Balesteros, próximo ao Shopping Contagem e à CEASA, na cidade de Contagem/MG, e que os militares acusados trabalhavam apenas nos dias pares de cada mês, de forma a coincidir com os dias em que o reboque de propriedade da cunhada do justificante (placa DBN 8026) era responsável pela condução das motocicletas ao pátio PAR. Destacou que foram constatadas movimentações incomuns na conta bancária do justificante, fatos que não foram suficientemente justificados. Outrossim, salientou que as 31 (trinta e uma) testemunhas ouvidas no PAD foram categóricas em afirmar que suas motocicletas apreendidas não apresentavam irregularidade no momento da apreensão, tendo 14 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 delas confirmado que visualizaram algum militar rompendo o selo da placa. Nessa esteira, concluiu que o justificante era o mentor intelectual da estratégia de realizar operações Blitz com foco na fiscalização de motocicletas, com alta probabilidade de remoções direcionadas a um único reboque, que era de propriedade de sua cunhada, com objetivo de obtenção de alguma vantagem para si ou para terceiro. Disse ainda que os fatos praticados pelo justificante repercutiram negativamente junto ao público interno e externo da Instituição, comprometendo sua imagem e a credibilidade das ações realizadas pela Corporação. Nesse contexto, alegou que, abstraindo-se os indícios do ilícito penal, restou provado, através do presente processo administrativo-disciplinar, o cometimento da falta grave prevista no inciso III do artigo 13, c/c o inciso II da Lei Estadual n. 14.310/2002, incompatível com os princípios da ética e os valores policiais militares, concorrendo efetivamente para o desprestígio da Corporação. Aduziu que tal conduta comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, encontrando-se o justificante incurso no inciso II do art. 64 da mesma lei. Por fim, ressaltou que a sanção disciplinar de demissão se fundamenta no artigo 24, inciso VI, c/c o artigo 33, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002, e no artigo 146, VI, da Lei n. 5.301/1969. E, por se referir o caso em tela a um oficial, a perda do posto e da patente é regulamentada no §3º do inciso VI do artigo 142 da Constituição Federal; e no §7º do artigo 39 da Constituição Estadual. Nesses termos, requereu a procedência do pedido a fim de declarar-se o justificante indigno para o oficialato e, consequentemente, determinar-se a perda de seu posto e patente. Devidamente citado, o justificante apresentou sua defesa (evento 21). Inicialmente, pugnou pelo sobrestamento do presente feito até o julgamento da Ação Penal n. 0001124-66.2015.9.13.0003, que tramita na 3ª AJME, nos termos do “art. 189, § 2º do RITJMMG, inclusive com adoção da analogia prevista no art. 204, §1º, do mesmo diploma legal”. Segundo a defesa, o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 104.854/2015 originou o Processo Administrativo Disciplinar n. 116.482/15-PAD/CPM e redundou também na ação penal retromencionada, existindo, portanto, uma única base acusatória em desfavor do justificante. Afirmou que as condutas genericamente imputadas ao justificante descrevem, mesmo que divorciadas da realidade, condutas definidas como crime militar. Alegou que, em se tratando de pretensa punição disciplinar alicerçada em conduta definida como crime, é imprescindível que haja um provimento condenatório. Outrossim, alegou que o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do processo criminal que possui a mesma base de acusação que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o da presente ação resguardará a segurança jurídica do ato administrativo. Aduziu que o sobrestamento cautelar salvaguardará ainda o interesse público. Disse também que a independência das esferas administrativa e penal não é absoluta, considerando que “a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria”. Na mesma esteira, citou o art. 935 do Código Civil, que preceitua que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. A fim de corroborar o pedido de sobrestamento da presente ação, citou jurisprudência deste TJMMG (Conselho de Justificação n. 0800141-43.2015.9.13.0000, Relator: Juiz James Ferreira dos Santos). Alegou, ainda, que o processo administrativo-disciplinar está eivado de diversos vícios que o nulificam absolutamente, elencando-os, verbis: (i) solução do processo no âmbito da PMMG à mingua da realização de interrogatório do justificante; (ii) ausência de perícias nos selos das motocicletas para constatação das alegações de rompimento de selos de lacres por instrumentos cortantes; (iii) vício de motivação nos atos administrativos decisórios do Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais e do Exmo. Comandante-Geral da PMMG, os quais concluem pela procedência da acusações em desfavor do justificante alegando de forma genérica e lacônica que as provas amealhadas no curso da instrução do PAD teriam provada a ilicitude de seus atos, contudo sem apontar qual(ais) provas com sua minudente exposição; (iv) a contradição entre a absolvição/arquivamento das acusações contra os militares Sd Hércules, Sd. Saulo e Cb Carvalho e a sanção adotada ao ora justificante, haja vista que o mesmo acervo probatório utilizado para a absolvição das praças foi negligenciado para se estender ao ora justificante; (v) ausência de consignação no ato decisório do Corregedor da PMMG e do comandante Geral da PMMG das informações contidas no interrogatório do Sd Braga que elucidam sua aproximação com o justificante e toda a dinâmica do trabalho desenvolvido pela guarnição comandanda pelo justificante. (consta nos referidos documentos que o Sd Braga não teria sido ouvido, mas tal fato é uma inverdade, o que conspurca de ilegalidade ambos os documentos administrativos). Disse que tais questões serão objeto de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar perante o foro competente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Destacou que o Órgão Pleno deste TJMMG não possui competência originária para discutir a ilicitude dos atos no curso do PAD. Dessa forma, defendeu que as informações colhidas durante a instrução do PAD não podem servir como prova cabal em desfavor do justificante, tendo ele o direito a uma escorreita instrução probatória, com o exercício pleno de sua garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, requereu o sobrestamento cautelar da presente ação de justificação até o trânsito em julgado da ação penal em trâmite perante a 3ª AJME. Na hipótese de não acolhimento do pedido de sobrestamento, pediu que seja oportunizada ao justificante instrução probatória (oitiva de testemunhas, juntada de documentos e realização de perícias). Requereu, ainda, a manutenção dos vencimentos e vantagens de natureza previdenciária da inatividade, considerando a ausência na representação de pedido expresso acerca da perda de vencimentos. Com a defesa, foram juntados os documentos constantes no Evento 21 (intimação e acórdão do Conselho de Justificação n. 0800141-43.2015.9.13.0000). Instado a se manifestar, o e. Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, alegou que o rito do conselho de justificação não admite dilação probatória e é descabido o pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação penal em curso, sendo as instâncias penal e administrativa independentes. Salientou que os vícios não foram alegados no momento oportuno, ou seja, nas razões finais escritas de defesa no PAD, tornando, portanto, preclusas as matérias. Afirmou que as alegadas nulidades são improcedentes, sendo cediço que a solução do processo administrativo não necessita ser igual para todos os processados. No mérito, concluiu que as provas contidas no PAD são contundentes, motivo pelo qual entende pela rejeição das preliminares e pelo deferimento do pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais (Evento 23). É o relatório. RELATÓRIO COMPLEMENTAR No julgamento ocorrido em 05/08/2020, o Órgão Pleno deste TJMMG rejeitou, por unanimidade, a questão preliminar, suscitada em sede de defesa escrita, o pedido de sobrestamento da presente ação e, por maioria, a rogativa de instrução probatória. Na ocasião, o Órgão Pleno também rejeitou, à unanimidade, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva que foi arguida pelo causídico em sua sustentação oral. Por fim, decidiu o Órgão Pleno, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, determinar a reabertura do prazo para que o Justificante apresentasse sua defesa de mérito, bem como declarações de testemunhas ou documentos hábeis a sustentar suas alegações, conforme se observa nos eventos 30 e 31. Intimada, a defesa requereu a juntada do “acórdão da sessão de julgamento do dia 05/08/2020” e pleiteou que a contagem do prazo para eventual recurso fosse considerada a partir da abertura de vistas do acórdão (Eventos 33 e 35). Este relator indeferiu o pedido sob o fundamento de que o acórdão do presente Conselho de Justificação seria disponibilizado, com todas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 questões preliminares e de mérito discutidas, apenas quando da conclusão do julgamento realizado por este Órgão Pleno (evento 37). Contra a referida decisão, a defesa interpôs agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, julgado na presente sessão. É o relatório complementar. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de ação proposta pelo Estado de Minas Gerais com objetivo de analisar a incapacidade da permanência do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. O justificante, por intermédio de advogado constituído, apresentou sua defesa escrita, pleiteando a análise de seus pedidos pelo Órgão Pleno desta e. Corte castrense. Em síntese, requereu a defesa o sobrestamento da presente ação até o trânsito em julgado da Ação penal n. 0001124-66.2015.9.13.0003, que tramita nesta Justiça Militar, sob o argumento de que as duas ações possuem a mesma base acusatória, bem como de que este TJMMG não possui competência originária para discutir os vícios do processo administrativo-disciplinar objeto dos autos. Todavia, após detida análise do presente feito, verifica-se que os argumentos defensivos não encontram respaldo no nosso ordenamento jurídico, conforme passo a demonstrar. O Conselho de Justificação é processo especial, de competência originária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo decidir a permanência do justificante nas fileiras da Corporação a que pertence, sopesando, para tanto, a indignidade e/ou incompatibilidade para o oficialato, conforme previsão do texto constitucional[1], em razão do cometimento de transgressão disciplinar apurada no processo administrativo-disciplinar de origem. Conforme entendimento firmado por esta Corte castrense, o julgamento do Conselho de Justificação seguirá o trâmite previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar e na Lei Estadual n. 6.712/75. O artigo 199 e parágrafos do Regimento Interno deste TJMMG prevê que, em processos de Conselho de Justificação, após apresentação da defesa e da manifestação do Procurador de Justiça, os autos serão relatados e irão a julgamento, senão vejamos: Art. 199. O processo administrativo disciplinar (PAD) cuja conclusão indique a incapacidade do Oficial para manter-se nas fileiras das instituições militares estaduais será recebido, autuado como conselho de justificação e distribuído ao Relator. § 1º. A Secretaria Judiciária imediatamente intimará pessoalmente o Advogado-Geral do Estado de que os autos estão disponíveis para retirada, em carga, para manifestação no prazo de dez dias. § 2º. Em seguida, os autos serão encaminhados ao Relator, que determinará a citação do justificante para que, no prazo de dez dias, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apresente defesa escrita, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). § 3º. Não sendo apresentada a defesa, o Relator solicitará a designação de um defensor público para que a apresente, no prazo de dez dias. § 4º. Após a manifestação da defesa, os autos serão encaminhados ao Procurador de Justiça, para manifestação na condição de fiscal da lei. § 5º. Em seguida, relatados, os autos irão a julgamento. Já a Lei n. 6.712/75 prevê, em seu artigo 19, que “o julgamento da justificação independe da decisão do Juízo criminal quando se constate existência residual de falta disciplinar não necessariamente integrante do ato delituoso”. Nessa esteira, extrai-se da decisão do Processo Administrativo Disciplinar n. 116.482/15 a procedência das acusações descritas na portaria do processo, as quais foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes das transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos III e IX, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Assim, temos que, no âmbito Administrativo Militar, avalia-se o caráter disciplinar da conduta, mormente a proteção aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das Instituições Militares Estaduais, distinguindo-se da seara criminal, na qual se sopesa o caráter criminoso da conduta violadora de bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. A independência das instâncias criminal e administrativa é postulado sedimentado no nosso ordenamento jurídico, à exceção da hipótese de sentença penal transitada em julgado que reconheça a inexistência do fato ou da autoria, o que não ocorreu no caso em tela. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho elucida a independência da responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor público, verbis: A responsabilidade se origina de uma conduta ilícita ou da ocorrência de determinada situação fática prevista em lei e se caracteriza pela natureza do campo jurídico em que se consuma. Desse modo, a responsabilidade pode ser civil, penal ou administrativa. Cada responsabilidade é, em princípio, independente da outra. Por exemplo, pode haver responsabilidade civil sem que haja responsabilidade penal ou administrativa. Pode também haver responsabilidade administrativa sem que se siga conjuntamente a responsabilidade penal ou civil. Sucede que, em algumas ocasiões, o fato que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro tipo; se isso ocorrer, as responsabilidades são conjugadas. Essa é a razão por que a mesma situação fática é idônea a criar, concomitantemente, as responsabilidades civil, penal e administrativa. Se as responsabilidades se acumulam, a consequência natural será a da acumulabilidade das sanções, visto que para cada tipo de responsabilidade é atribuída uma espécie de sanção. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em virtude da independência de responsabilidades e, em consequência, das respectivas instancias, é que o STF já decidiu, acertadamente, que pode a Administração aplicar ao servidor a pena de demissão em processo disciplinar, mesmo se ainda em curso a ação penal a que responde pelo mesmo fato. Pode até mesmo ocorrer que a decisão penal influa na esfera administrativa, mas isso a posteriori. O certo é que a realização do procedimento administrativo não se sujeita ao pressuposto de haver prévia definição sobre o fato firmada na esfera judicial. (in Manual de Direito Administrativo, 23. ed. rev., ampl. e atualizada, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 825/826) No mesmo sentido, é sedimentada a jurisprudência do Pretório Excelso: EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Militar. Sindicância. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Esferas penal e administrativa. Independência. Exclusão da corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a sindicância seria mero procedimento investigatório e que no PAD teria sido oportunizada defesa ao ora agravante. Concluiu, também, que houve apuração da falta disciplinar que resultou na demissão do militar e que a Administração dispunha de elementos comprobatórios bastantes, havendo essa sanção administrativa sido aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas n.s 636 e 279/STF. 4. Esta Corte já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 125, § 4º, da CF somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, não ocorrendo, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 6. Agravo regimental não provido. (AI 817415 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO POR ILÍCITO ADMINISTRATIVO. SIMULTANEIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. Esta Corte tem reconhecido a autonomia das instâncias penal e administrativa, ressalvando as hipóteses de inexistência material do fato, de negativa de sua autoria e de fundamento lançado na instância administrativa referente a crime contra a administração pública. Precedentes: MS n. 21.029, CELSO DE MELLO, DJ de 23.09.94; MS n. 21.332, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 07.05.93; e 21.294, SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 23.10.91; e MS n. 22.076, Relator para o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA. Segurança denegada. (MS 21708, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2000, DJ 18-05-2001 PP-00436 EMENT VOL-02031-04 PP-00696). Dessa forma, temos que, no caso em tela, a apuração do ilícito administrativo residual atribuído ao justificante se deu através de processo administrativo-disciplinar, regido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, portanto, a sua responsabilização administrativa importará em adequada sanção administrativa, independentemente de sua responsabilização penal. Ademais, em que pese haver a previsão, no Regimento Interno[2] deste TJMMG, da possibilidade de sobrestamento ou suspensão do Conselho de Justificação, em razão da tramitação paralelamente de processo criminal em razão dos mesmos fatos, entendo, com base nos mesmos fundamentos supramencionados, que a medida não se aplica ao caso em tela. Registre-se que o sobrestamento da ação nos termos previstos no texto regimental não trata de medida obrigatória, mas apenas de mera possibilidade a ser adotada conforme entendimento do Tribunal na análise do caso concreto. Além disso, oportuno esclarecer que o suposto paradigma citado pela defesa do justificante (Processo n. 0800141-43.2015.9.13.0000) diverge da situação retratada no presente feito, tendo em vista que a decisão de sobrestamento daquele Conselho de Justificação se fundamentou na pendência de decisão de ação ordinária em que se questionavam supostas nulidades no mérito do processo administrativo-disciplinar. Na presente hipótese dos autos, observa-se que, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, não foi constatada a existência de qualquer ação referente ao processo administrativo-disciplinar objeto do presente feito, que foi instaurado em 16 de outubro de 2015. Por todo o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento da presente ação. Outrossim, rejeito também o pedido de instrução probatória (oitiva de testemunhas e realização de perícias), pois, a exemplo do que ocorre em outras ações de competência originária, inexiste previsão de fase para produção de prova na etapa judicial do Conselho de Justificação. Exige-se, portanto, a existência de prova pré-constituída, qual seja, a produzida no curso do processo administrativo-disciplinar. Entendo que a prova que a defesa pretende produzir pode ser substituída, com equivalente valor probante, por declarações escritas das testemunhas, bem como por documentos hábeis a subsidiar a tese defensiva. Refuto, ainda, a questão preliminar prejudicial de mérito da incidência da prescrição trazida pela defesa do justificante em sua sustentação oral, considerando para tanto que os fatos que subsidiaram a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 116.482/15 ocorreram no período de novembro/2014 a março/2015 e a Lei Estadual n. 6.712/2015[3], em seu artigo 21, determina o prazo prescricional de 06 (seis) anos. A Lei Federal n. 5.836/72 prevê o mesmo prazo prescricional em seu art. 18[4]. Afastadas as questões preliminares na sessão de julgamento ocorrida no dia 05/08/2020, e em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, foi renovado o prazo para que o justificante apresentasse defesa de mérito da presente ação, bem como as declarações de testemunhas ou documentos hábeis a sustentar a sua defesa. Todavia, o Justificante, deixou de apresentar defesa, assim como fez durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar e preferiu interpor agravo interno, recurso este julgado anteriormente na presente sessão. Dessa forma, passo agora à análise das demais alegações trazidas na denominada “defesa prévia”, que foi acostada ao evento 21. Segundo a defesa, o processo administrativo-disciplinar objeto dos autos padece dos seguintes vícios que acarretam a sua nulidade. Solução do processo no âmbito da PMMG à mingua da realização de interrogatório do justificante. Da análise dos documentos apostos no evento 1, OUT 58, observa-se que, apesar do Justificante ter-se recusado a receber a notificação da reunião de instalação do PAD, o mesmo compareceu ao referido ato, sendo assistido por advogado constituído, conforme se observa às páginas 25 e 38/40. Na mesma esteira, temos que foram despendidos inúmeros esforços pela CPAD a fim de proceder ao interrogatório do Justificante; todavia, observa-se que a Administração não logrou êxito em concretizar o ato, tendo o Justificante apresentado diversos atestados médicos para a concessão de licenças médicas, por 30, 60, 90 dias, a fim de justificar o não comparecimento ao seu interrogatório (págs. 57 e 59 do OUT 82; págs. 62 e 83 do OUT83; págs. 11,31 e 50 do OUT 85; pág. 177, OUT88 e pág. 110 do OUT89, evento 1). Nesse ponto, oportuno registrar a observação constante na decisão do Comandante-Geral no sentido de que, no período das referidas licenças médicas, o Justificante apresentava “uma vida normal, conforme várias fotos por ele postadas nas suas redes sociais”. Da mesma forma, registra-se que o Justificante foi submetido a perícia psicopatológica perante a Junta Central de Saúde, a qual concluiu que “o periciado não apresenta transtorno mental alienante e nem invalidante. É imputável. A sua capacidade de entendimento e autoderminação estão íntegras” (Evento 1, OUT69, págs.45/48) Nesse contexto, os documentos acostados às págs. 47, 54, 60 do OUT82; 77 e 79 do OUT 83; 6, 17 e 26 do OUT85 e págs. 29 e 102 do OUT89 evento 1, comprovam que o Justificante foi devidamente notificado por diversas vezes a fim de ser interrogado, porém, não compareceu. Logo, concluiu-se que a ausência de interrogatório do Justificante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 decorreu exclusivamente de sua vontade, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida. Ademais, observa-se que, em seu interrogatório ocorrido em sede de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 104.854/15 -IPM/2ª RPM, o Justificante invocou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Evento 1, OUT41, pág. 13). Ausência de realização de perícia para constatação do rompimento dos lacres das placas por instrumentos cortantes Ora, o fato de não ter sido realizada prova pericial para confirmar o rompimento dos lacres das placas por instrumento cortante, como pretende a defesa, não elide as acusações que pesaram em desfavor do Justificante, pelo contrário. A prova testemunhal que integra o caderno probatório é robusta e suficiente a demonstrar que o Sd. PM Braga, em conluio com o Justificante, agiu diretamente nas operações “Blitz”, provocando o rompimento dos lacres das placas de identificação de diversas motocicletas abordadas para justificar a apreensão de tais veículos, os quais eram transportados ao pátio “PAR”, em Contagem/MG, pelo caminhão reboque de placa DBN 8026, de propriedade da então cunhada do Justificante. Da farta prova testemunhal colhida, cumpre trazer à colação trechos de algumas inquirições de motociclistas que sofreram as abordagens policiais. Ademir Júnior Brás Tavares [...] Que o depoente se recorda de ter sido abordado pelo Sd Braga, o qual não se encontra presente no momento desta tomada de termo. Que o Sd Braga lhe pediu os documentos da motocicleta e do depoente, mas que sequer olhou a bolsa que o depoente portava.[...] Que não se recorda dos acusados aqui presentes, que se recorda apenas do Sd Braga que teria feito covardia com o depoente. Que durante a abordagem, o Sd Braga mostrou ao depoente que o lacre estava rompido. Que o depoente se recorda que sua moto estava apenas com parte dos fios do arame de selagem partidos e argumentou com o Sd Braga dizendo que aquilo não correspondia à realidade. Que o Sd Braga segurou o arame de selagem, puxando-o até romper totalmente os fios diante do depoente, dizendo: “Como que não está partido?”. Que diante da situação, o depoente, que estava trabalhando na hora, retirou as caixas que iria entregar de cima da motocicleta [...]” – evento 1, OUT 74, págs. 68/69. Rafael Ferreira Santos [...] Que o Cb Carvalho que determinou que encostasse a moto para que fosse vistoriada. Que o Cb Carvalho pediu ao depoente os documentos da motocicleta e os seus, verificou a placa da motocicleta e em seguida o liberou. Que antes que pudesse sair, um outro militar que não se encontra entre os acusados na data da tomada do presente termo, pediu que o depoente permanecesse. Que não se recorda o nome do militar, mas sabe dizer que era alto, forte e meio “narigudo” Que este militar verificou a situação de sua placa, e ao puxar o arame de selagem, arrebentou totalmente. [...] – Evento 1, OUT 74, págs. 79/81. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Fernando Pedro de Faria Oliveira [...] Que foi abordado pelo Cb Carvalho que sinalizou para que o depoente encostasse. Que o depoente desceu da moto, retirou o capacete, entregou os documentos da moto e sua habilitação, que foram verificados pelo Cb Carvalho. Que o Cb Carvalho verificou o chassi e a placa do veículo, não verificando nenhuma irregularidade, liberando o depoente. Que permaneceu conversando com o militar por alguns instantes, enquanto se organizava para sair, o Sd Braga, que se encontrava próximo a Van da PMMG deslocou-se até o depoente e o Cb Carvalho. Que o Sd Braga rodeou a motocicleta do depoente e disse que ele não poderia ser liberado pois o arame de selagem de sua motocicleta se encontrava rompido. Que o Cb Carvalho chegou a argumentar com o Sd Braga que já havia verificado a moto, porém o Sd Braga insistiu que o arame de selagem estava danificado. Que o Sd Braga mexeu na placa diante do depoente e do Cb Carvalho mostrando que havia o rompimento de alguns fios do arame de selagem. Que o depoente não havia percebido o rompimento até então, por ele se encontrar atrás da placa, e no dia a dia não se percebe. Que não sabe dizer se momento em que rodeava a moto, o Sd Braga manuseou a placa e identificou os fios rompidos, porque o depoente em determinado momento não teve o Sd Braga em seu campo de visão. [...] – Evento 1, OUT 74, págs. 83/85. Cosme Santos Araújo [...] Que na abordagem, um militar, que não se recorda no nome, aproximou-se de sua motocicleta indo direto verificar a placa. Que o depoente desceu da moto, retirou o capacete e este militar pediu-lhe os documentos. Que o depoente achou estranho o militar não verificar outras coisas na moto, indo apenas verificar a placa. Que durante a verificação o militar enfiou por diversas vezes a chave próxima ao lacre. Que em determinado momento o militar chamou o depoente e disse “está vendo aqui, seu lacre está violado”. Que o militar mostrou ao depoente que o arame de selagem estava com um ou dois fios partidos, e que sua moto seria apreendida. Que o depoente respondeu ao militar o seguinte: “Fazendo com a chave desse jeito, vai romper mesmo”, se referindo a chave da motocicleta que foi entregue ao militar. Que o depoente achou que o policial ira abrir o banco da moto par ver se havia algo suspeito no bagageiro, momento em que o policial passou a chave no lacre da placa. Que o militar que o abordou passou as chaves e os documentos da motocicleta para o Cb Gleisson, que se encontrava no interior da Van da Polícia Militar. [...] Que assim que sua motocicleta foi apreendida, o depoente ouviu o militar que o abordou dizer ao Cb Gleisson: “Já deu onze, pode fechar”. Que no momento que o militar disse isto, o Cb Gleisson estava ao telefone, e teria dito: “Mais uma para o pátio par”. – Evento 1, OUT 75, págs. 14/15. A estreita relação do Sd. PM Braga com o Justificante restou confirmada no depoimento do Sd. PM Hércules Longuinhos S. de Oliveira, que também figurou como investigado no IPM de Portaria n. 104.854/2ª RPM e ainda no PAD de Portaria n. 116.482/CPM. Segundo o referido graduado, verbis: [...] um tempo depois que o Maj Ortenzio assumiu a Cia PM, em uma instrução, ele anunciou que iria criar uma equipe de blitz e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 aguardaria a transferência do Sd Braga do 40º BPM para a 131ª Cia PM/18 BPM, o que foi feito em meados de Out/14; que o Maj Ortenzio determinou que o Sd Braga instruísse os demais militares sobre como seria a fiscalização dos selos das motos; que o Maj Ortenzio, quando anunciou que iria a equipe da operação blitz, disse que já teria planejado toda a logística e que um reboque ficaria a disposição para a remoção das motos, bem como que ele (Maj Ortenzio) ficaria no local das blitz para eventuais reclamações e evitar pressões sob os militares; que na primeira reunião com a equipe blitz, o Maj Ortenzio apresentou Rogério como sendo o motorista do reboque que ficaria a disposição para fazer a remoção das motos; que o Maj Ortenzio recomendou que a equipe pegasse o telefone de Rogério para acionamento do guincho. Outrossim, conforme bem salientado pelo Comandante-Geral em sua decisão, o Sd. Braga agia como um espécie de “olheiro” do Justificante nas referidas operações e imprimia certa ascendência sobre os demais militares que participavam das operações, inclusive do mais antigo e seu superior hierárquico, o Cb. Carvalho, sempre fazendo valer a vontade do Comandante da Cia PM, o Maj. PM Ortenzio, no tocante à apreensão de motocicletas, mesmo nas situações em que os condutores estavam em condições regulares. Também merece destaque o testemunho do oficial que atuou como encarregado do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 104.854/2ª RPM que subsidiou o presente PAD, o então Ten-Cel Hércules de Paula Freitas, o qual afirmou que tem convicção de que os acusados cometeram desvio de conduta; que, no IPM, o Justificante foi reconhecido por pessoas envolvidas nos fatos, que disseram que ele estava presente em uma das operações (blitz); e que, das 2.046 (duas mil e quarenta e seis) motocicletas apreendidas, o depoente ouviu 66 (sessenta e seis) motociclistas, sendo que 13 (treze) deles indicaram que os policiais militares teriam rompido os selos das placas. Nesse contexto, resta despicienda a existência da referida prova pericial, uma vez que a prova testemunhal se mostra apta a comprovar a conduta ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, praticada pelo Justificante. Deficiência da fundamentação das decisões do Corregedor e do Comandante-Geral da PMMG Da mesma forma, tal alegação não merece ser acolhida. Para tanto, basta a simples colação de trechos das referidas decisões: Corregedor da PMMG [...] 1.9 foi obtido a quebra do sigilo bancário dos acusados, no período de 01/07/2014 a 30/03/2015, não houve movimentações nas contas do Cb Cleiton e do Sd Hércules, fls. 1392-1400; não foram observadas movimentações financeiras anormais na conta do Sd Saulo; 1.9.1 em relação ao Maj PM Fabrízio, foi verificado um depósito bancário na conta do oficial no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 cuja origem foi a agência do Banco do Brasil da cidade de Sete Lagoas/MG, em que a sua cunhada A.M.S. possuía conta, fl. 1431; 1.9.2 em relação ao Sd PM Braga foi observada elevada movimentação bancária, cuja entrada foi de R$105.733,39, além dos valores depositados pela PMMG, e a origem não pode ser definida com base nas informações fornecidas pelo Banco do Brasil, fls. 1391-1464; [...] 1.13 O acusado Cb PM Cleiton, fls. 2912-2915, declarou que foi convidado pelo Maj PM Fabrizio para compor uma guarnição para realizar operação blitz; que as orientações locais de atuação eram passadas pelo Oficial; que o inicialmente a equipe abordava todo tipo de veículo sendo orientados pelo Maj PM Fabrizio a focar em abordagens a motociclistas; que no início foi questionado sobre a baixa produtividade, vez que apreendiam cerca de 4 ou 5 motos, tendo então o oficial colocado um militar para confeccionar os REDS das apreensões na sede da 131ª Cia para agilizar o trâmite e possibilitar aumento de produtividade; 1.13.1 que foi informado pelo Sd PM Braga que o oficial tinha conseguido um reboque para apoiar as operações, o qual permaneceria nos locais de realização de blitz, que o acionamento do reboque era feito em sua maioria pelo Sd PM Braga; que a SOU da Unidade não podia efetuar ligações para celular, informando o número do telefone para que o contato fosse realizado pelos militares, que apreendiam aproximadamente 25 motocicletas por dia; que o Sd PM Braga era o que mais realizava apreensões; [...] 1.13.3 no IPM ás fls. 685-688, o militar declarou que o Sd PM Braga foi para a 131ª Cia PM, pois, era motorista do Maj PM Fabrizio anteriormente e parecia ser bastante amigo do oficial; que a partir de março de 2015 passaram a apreender outros veículos, além das motocicletas; que passou a trabalhar também em dias ímpares e outros reboques passaram a atender a blitz; [...] 1.14.1 que na primeira reunião da equipe o Maj PM Frabrizio apresentou o Sr R.N.R.P motorista do reboque, que ficaria à disposição da equipe para remoções e recomendou que trocassem telefones com o Sr. R.N.R.P para acionamento do veículo; que não realizou nenhum acionamento do reboque por telefone nem por outra forma; que o Sd PM Braga normalmente era quem fiscalizava as situações de lacre e arame das placas das motocicletas; [...] Conforme declarações dos acusados, o Oficial foi quem criou a equipe blitz e escolheu os militares integrantes. O Oficial comparecia aos locais onde eram realizadas as operações e cobrava rigor nas fiscalizações, tendo criado toda uma estrutura para aumentar a quantidade de veículos apreendidos que passou de 5 apreensões para 25 por dia. A estruturação da equipe com a finalidade de prevenção e repreensão criminal mostra-se apenas como um “pano de fundo” onde, com a utilização do esforço operacional, vislumbra-se um objetivo de auferir vantagem econômica indevida para si ou para outrem. [...] O Maj PM Fabrizio por óbvio sabia que o caminhão reboque era de propriedade de sua cunhada A.M.S e que uma maior quantidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 motocicletas apreendidas implicaria em uma maior quantia de dinheiro arrecadado. Dessa forma, resta claro que a organização ilícita foi articulada pelo Maj PM Fabrizio, motivo pelo qual a menor movimentação bancária, em relação ao Sd PM Braga, não guarda relação com a ausência de envolvimento do acusado. [...] As ligações entre acusado e o motorista do reboque demonstram a coordenação e controle que o Maj PM Fabrizio exercia sobre a atividade. Foram realizadas 27 ligações telefônicas no período analisado, sendo que apenas 6 foram originadas pelo motorista. Foge à função de um comandante de companhia com inúmeros afazeres e responsabilidades, a realização de contatos telefônicos com um motorista de reboque, sabendo que sua subunidade possuía uma estrutura operacional especificamente para esse fim, como a sala de operações. Conforme depoimento dos militares componentes da blitz, o reboque ficava integralmente à disposição da blitz no horário de realização das operações. Acrescenta-se ainda o fato de que muitas ligações foram feitas em dias impares, ou seja, diversos dos dias das operações blitz e também foram do horário administrativo da própria 131ª Cia PM. [...] Não obstante à divulgação da notícia pela rádio Itatiaia em 20/03/2015, canal de grande abrangência em todo o Estado, houve grande repercussão negativa no âmbito dos militares do 18º BPM e demais Unidades da PMMG, comprometendo a imagem institucional e a lisura das ações realizadas pela Corporação. A testemunha J.J.S.C, fls. 2193-2195, declarou ter ouvido de um motociclista no DETRAN que o reboque era de propriedade de um major e a testemunha C.S.A, fls. 2045-2046, cita que a notícia de irregularidades nas apreensões circulava dentre os servidores da Polícia Civil conforme Ofício da 1ª Delegacia de Contagem à fl. 960. [...] Comandante-Geral da PMMG [...] Os militares que inicialmente figuravam como acusados no presente processo, por fazerem parte do grupo que compunha a equipe escalada para blitz, ouvidos às folhas 2490/2496, 2497/2591 e 2506/2509, deixaram claro que o Maj Ortenzio, ao assumir o comando da 131ª Cia PM/18º BPM, foi quem idealizou, elaborou e organizou as operações blitz, nos termos que abaixo seguem. O Cb Carvalho, ás folhas 2490/2496, depôs que o acusado questionou a baixa produtividade de apreensão de motocicletas e estabeleceu os locais onde seriam realizadas as operações, bem como a produtividade relativa à apreensão de motocicletas, a qual chegou a ser em torno de 25 motos por dia; que o Maj Ortenzio tinha viabilizado um reboque para apoiar a blitz, que permaneceria nos locais da operação para recolhimento dos veículos apreendidos; O Sd Saulo, ás folhas 2497/2501, depôs que não sabia que o reboque que fazia remoção das motocicletas apreendidas nas blitz era da cunhada do Maj Ortenzio, mas que a maioria das apreensões era feita pelo reboque citado na portaria do processo (placa DBN-8026); que houve comentários na tropa sobre o excesso de motocicletas apreendidas nas blitz; que o Maj Ortenzio comumente comparecia ao local das blitz e quem fazia o maior número de apreensões era o Sd Braga. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O Sd Hércules, às folhas 2056/2059, depôs que um tempo depois que o Maj Ortenzio assumiu a Cia PM, em uma instrução, ele anunciou que iria criar uma equipe de blitz e que aguardaria a transferência do Sd Braga do 40º BPM para a 131ª Cia PM/18 BPM, o que foi feito em meados de Out/14; que o Maj Ortenzio determinou que o Sd Braga instruísse os demais militares sobre como seria a fiscalização dos selos das motos; que o Maj Ortenzio, quando anunciou que iria a equipe da operação blitz, disse que já teria planejado toda a logística e que um reboque ficaria a disposição para a remoção das motos, bem como que ele (Maj Ortenzio) ficaria no local das blitz para eventuais reclamações e evitar pressões sob os militares; que na primeira reunião com a equipe blitz, o Maj Ortenzio apresentou Rogério como sendo o motorista do reboque que ficaria a disposição para fazer a remoção das motos; que o Maj Ortenzio recomendou que a equipe pegasse o telefone de Rogério para acionamento do guincho Nathan e Wagner, respectivamente gerente e proprietário do Pátio PAR, às folhas 1234/1237 e 1252/1255, depuseram que o reboque placa DBN8026 era credenciado pelo Pátio PAR, o qual foi descredenciado devido as declarações irregulares de veículos e também pelo fato de se descoberto que Andréia era cunhada do Maj Ortenzio, à época Comandante da 131ª Cia/18º BPM; que quando Andréia foi pedir para que o reboque fosse credenciado pelo Pátio PAR, ela estava acompanhada do motorista Rogério; que o citado reboque atendia a região do CEASA e o pagamento do reboque era feito diretamente na conta de Andréia; que alguns proprietários de veículos, quando iam busca-los no pátio, reclamavam ter sido vítima de lacre rompido pelos policiais. O civil ouvido às folhas 2302/2304 depôs que ficou sabendo que a cunhada do Maj Ortenzio era a proprietária do reboque. Rogério Nery, motorista do reboque, às folhas 1783/1786, depôs que recebeu orientação por alguém, que não se recorda o nome, para atender as solicitações dos acusados; que então disponibilizou o seu celular para os acusados, sendo diretamente acionados por eles; que o reboque era de Andréia e que depois o depoente o comprou, pagamento de R$ 85.000,00 a Andréia; que não sabia que Andréia era cunhada do Maj Ortenzio; que conheceu Andréia quando ela adquiriu o reboque de Libiane; que trabalhou para Andréia e recebia salário mensal; que após comprar o reboque, o depoente passou a receber pelo serviço. Lubiane ás folhas 1226/1229, depôs que quando o reboque DBN 8026 era da depoente, quem dirigia era Roberto, o qual atuava em Betim e Contagem; que vendeu o reboque para Andréia e ficou sabendo que Rogério estaria trabalhando para Andréia. [...] Ante ao exposto, não há dúvida de que o Maj Ortenzio foi quem elaborou e organizou o grupo de militares para a realização de operação blitz, com a determinação para apreensão de motocicletas, removidas sempre pelo mesmo reboque de placa DBN 8026, de propriedade da cunhada do oficial, configurando conduta ofensiva a honra pessoal e ao decoro da classe, tipificada no inciso III, do art. 13, do CEDM; 2. Razão não assiste a defesa, pois, restou cabalmente comprovado que o Maj Ortenzio era quem comandava a organização ilícita. Pelos depoimentos descritos no item acima mormente os do Cb Carvalho, ás folhas 2490/2496, e Sd Hércules, ás folhas 2506/2509, verificou-se que o Maj Ortenzio era efetivamente quem exercia o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 controle sob as ações realizadas pelos integrantes da equipe blitz, o qual comparecia aos locais das operações, orientava e cobrava maior rigor das operações, orientava e cobrava maior rigor nas fiscalizações, o que acarretava, por consequências, maior quantidade de motos apreendidas e, por questões obvias, o Maj Ortenzio sabia que o caminhão reboque de placa DBN 8026, que fazia a remoção das motocicletas, era de propriedade de sua cunhada Andréia, sendo certo que maior quantidade de motocicletas removidas maior seria o volume de dinheiro decorrente da taxa de remoção, justificando o reboque ficar a disposição exclusiva da equipe. [...] O graduado arrolado às folhas 1263/1266, depôs que quem determinou a formação de uma equipe para registros de ocorrências foi o Maj Ortenzio, que dentro desta equipe havia militares fixos para registro de ocorrências de apreensão veículos, principalmente de motocicletas; que havia vários registros de apreensão de motos no seu turno de serviço relativa à blitz, sendo que a maioria das motos eram apreendidas pelos acusados. A graduada inquirida às folhas 2244/2247, depôs que também era escalada no registro de REDS e que houve um aumento considerável de apreensões de motos, principalmente nas blitz realizadas pelos acusados; que o Comandante da Cia PM (Maj Ortenzio), incentivava, nas instruções, a abordagem de motocicletas, devido ao alto números de assaltos; que além da equipe dos acusados, a Cia PM mantinha outra equipe, as quais trabalhavam em dias alternados (dias pares e impares); que houve comentários de que a equipe composta pelos acusados apreendia muito mais motocicleta que a outra equipe. Destaca-se que apesar de um aparente direcionamento para apreensão de motos com o propósito de reduzir o índice de criminalidade, o que se viu foi que houve a implementação de operações blitz para os dias pares, com o proposito claro de beneficiar em primeiro momento a cunhada do Maj Ortenzio, proprietária do reboque que ficava a disposição da equipe, com maior número de remoções de motocicletas apreendidas. Diante do acima descrito, ficou evidente a organização criminosa articulada pela Maj Ortenzio, tornando desprovido de procedência o alegado pela defesa. Ressalta-se que a menor movimentação bancária do Maj Ortenzio em relação à do Sd Braga, nos termos enfatizados pela defesa, não faz prova de que o Sd Braga é o mentor e articulador das atividades ilícitas, mesmo porque, conforme demonstrado acima, havia outras vantagens através do recebimento das taxas de remoção dos veículos apreendidos por parte da cunhada do Maj Ortenzio, proprietária do reboque. Corrobora ao entendimento supracitado, o elevado número de motos apreendidas (2.046) no período de Nov14 a Mar15, folhas 966v e 2273/2277, sempre nos dias pares, utilizando-se do reboque de placa DBN 8026, de propriedade da cunhada do Maj Ortenzio, o qual era credenciado do Pátio PAR, conforme relatos de folhas 1226/1229, 1234/1237, 1252/1255 e 1783/1786, descritos no item anterior. Ante o exposto, verificou-se que restou comprovado que o esforço operacional (realização de blitz, visando à apreensão de motocicletas, sob o argumento de redução da criminalidade), tratou-se de um objetivo escuso para auferir vantagem indevida, a qual não necessariamente explícita em transações bancárias contempladas com a quebra do sigilo bancário do Maj Ortenzio e Sd Braga, à folha 1614, conforme tentou fazer valer a defesa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 [...] Há que se enfatizar ainda que restou demonstrando que durante todo o período de Nov14 a Mar15, o Maj Ortenzio e o Cb Carvalho fizeram apenas 02 (duas) ligações entre eles e em horários diversos da blitz, conforme folhas 1597, com duração de 05 e 06 segundos respectivamente, enquanto que entre o Maj Ortenzio e Sd Braga ocorreram 32 (trinta e duas) ligações em dias que o Sd Braga não estava de serviço na 131ª Cia e 21 (vinte e uma) ligações em dias e horários que se encontrava de serviço, destacando que o Cb Carvalho era o militar mais antigo, portanto, comandante da blitz e quem teria a responsabilidade de receber ordens e orientações, bem como dar retorno do andamento da operação ao seu comandante (Maj Ortenzio). Vale ressaltar que, segundo relatos do Cb Carvalho, à folha 2491, foi o Sd Braga quem informou que o Maj Ortenzio tinha viabilizado um guincho para apoiar as operações blitz, com um veículo reboque que permaneceria nos locais da blitz para o transporte das motocicletas apreendidas, fatos estes que permitem concluir que o Sd Braga era o elo direto do Comando da Cia PM para com a equipe blitz, rompendo-se princípios básicos de cadeia de comando e hierarquia; [...] Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, haja vista que civis e policiais militares tomaram conhecimento das condutas antirregulamentares adotadas pelo acusado, nos termos que abaixo segue: Os civis ouvidos às folhas 1234/1237, 1252/1255, 1263/1266 e 2146/2149, depuseram que ficaram sabendo do ocorrido através da rádio Itatiaia, que noticiou que proprietários de motocicletas acusavam policiais de rompimento do lacre de suas motocicletas em blitz. O Civil ouvido às folhas 2302/2304 depôs que ficou sabendo das acusações através de comentários, e não pela mídia. A repórter ouvida às folhas 2894/2850v depôs que os fatos foram divulgados na rádio Itatiaia, ocasião em que “choveram ligações” de que teria um esquema de policiais com os administradores do pátio. A folha 349, foi juntada cópia da reportagem divulgada com o seguinte título “Contagem amplia fiscalização no trânsito e motoristas denunciam rigor acima do normal” acrescentando que “um problema típico é em relação ao lacre das placas das motos. Quase todo motociclista é parado e muitos reclamam que tem a moto danificada durante a própria fiscalização, folha 349v. O militar ouvido às folhas 1188/1193 depôs que, quando da transferência dos acusados da 131ª Cia, houve rumores generalizados a respeito dos fatos. A militar inquirida às folhas 2244/2247 depôs que ficou sabendo dos fatos através de comentários na Cia PM. O militar ouvido às folhas 2281/2283, depôs que ficou sabendo dos fatos através de colegas de curso (CEFS). [...] Assim sendo, diante de toda estrutura para a montagem das blitz, com policiais militares atuando na fiscalização e no registro dos REDS, e, ainda, o intuito de beneficiar, inicialmente, sua cunhada com a taxa de remoção das motocicletas, não há dúvidas de que o acusado utilizou de recurso do estado para satisfazer interesse próprio e de terceiros, caracterizando a transgressão disciplinar do inciso IX, do art. 13, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Contradição entre a absolvição/arquivamento das acusações contra os militares Sd. Hércules, Sd. Saulo e Cb. Carvalho e a sanção adotada ao ora justificante. Tal alegação também não merece ser acolhida. As acusações que pesavam em desfavor dos referidos militares, que também figuraram como acusados no Processo Administrativo-Disciplinar objeto dos autos, foram julgadas improcedentes pelo Corregedor da PMMG, nos termos do art. 7º, inciso I, segunda parte, do MAPPA, ou seja, por não haver prova da existência dos fatos. A prova testemunhal encartada nos autos, bem como a quebra de sigilo bancário amparam o entendimento adotado pelo Corregedor e também pelo Comandante-Geral da PMMG em relação à esses militares. Em contraposição e conforme demonstrado alhures, o conjunto fático probatório é totalmente desfavorável tanto ao Sd PM Raphael Santos Braga – por já ter-lhe sido imposta a sanção de demissão pelo Comandante-Geral da PMMG – quanto ao ora Justificante, Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio. Ausência de consignação, nos atos decisórios do Corregedor da PMMG e do Comandante-Geral da PMMG, das informações contidas no interrogatório do Sd. Braga, que elucidam sua aproximação com o justificante e toda a dinâmica do trabalho desenvolvido, bem como a informação inverídica de que o Sd. Braga não foi interrogado. De fato, observa-se que constou, nas referidas decisões, a equivocada informação de que o então Sd. PM Braga não teria sido interrogado. Verifica-se que, após as diligências complementares realizadas pela CPAD, o acusado foi interrogado, conforme se vê às págs. 116/126, OUT89, evento 1. Todavia, da leitura das referidas declarações, conclui-se que o acusado se limitou a negar as acusações e que a versão por ele apresentada se encontra divorciada do caderno probatório. Por todo o exposto, entendo que o conjunto fático-probatório coligido aos autos eletrônicos demonstrou, de forma cristalina e robusta, a procedência das acusações descritas na portaria do PAD em desfavor do Justificante, Major PM Fabrízio Duílio Ortenzio, as quais foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, estando as condutas tipificadas nos artigos 13, incisos III e IX, e 64, parágrafo único e incisos II e III, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). O Justificante, à época Comandante da 131ª Cia PM Esp/18º BPM, elaborou grupo de militares para Operações Blitz, com a determinação para apreensão de motocicletas, as quais eram removidas pelo mesmo caminhão reboque de placa DBN 8026, de propriedade de sua cunhada Andréa Machado. Não há como conceber que um Oficial de uma Corporação Militar arquitete fatos tão graves e deles participe, como os reiteradamente expostos no presente feito. As condutas praticadas pelo Justificante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 maculam a honra pessoal e o decoro da classe, refletindo de modo negativo perante a Corporação e a sociedade. A sociedade e a Corporação esperam que um servidor que atua na área da segurança pública apresente postura totalmente avessa à adotada pelo Justificante. Espera-se, de um policial militar, o exercício de suas funções com probidade e compromisso, sobretudo um Oficial, que serve de exemplo aos seus comandados. Conforme exaustivamente demonstrado, o processo administrativo-disciplinar foi regido pelo devido processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa, não conseguindo o Justificante elidir as acusações que pesaram em seu desfavor. O Justificante optou por conduzir sua defesa com várias manobras, com o claro objetivo de tumultuar e postergar a solução do PAD, buscando uma possível nulidade ou, até mesmo, a incidência da prescrição. Nesses termos, rejeito as preliminares de nulidades do PAD arguidas pela defesa do Justificante e, no mérito, declaro o Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio indigno do Oficialato, nos termos do art. 202, I, do Regimento Interno deste e. Tribunal e disposições constitucionais e infraconstitucionais afins, pelo que decreto a perda de seu posto e de sua patente. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator [1] Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. [...] Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. [...] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...] VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; [...] [2] Art. 198. Os processos de justificação, de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e de representação para perda da graduação serão processados perante o Tribunal Pleno, mediante distribuição e conforme o disposto neste Regimento. § 1º Nos processos de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, bem como de representação para perda da graduação, os prazos começam a contar da data em que houver a juntada aos autos de comprovação da citação ou intimação procedida. § 2º Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim o entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou tribunais superiores. [3] Art. 21 – Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. [4] Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.